Tribunal: TJES
Processo: 0005817-22.2019.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005817-22.2019.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: SEBASTIÃO FREIRE e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0005817-22.2019.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTES: SEBASTIÃO FREIRE, MAURO SERGIO FREIRE

RECORRIDOS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
1.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 2.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.
RÉU
S
PRESO
S
DURANTE TODA A INSTRUÇÃO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

3
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2
. Tendo os réus permanecido presos cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão devem ser mantidos nessa situação após a prolação da decisão de pronúncia, estando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
3
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0005817-22.2019.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTES: SEBASTIÃO FREIRE, MAURO SERGIO FREIRE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

SEBASTIÃO FREIRE, vulgo “Tião”
e
MAURO SÉRGIO FREIRE, vulgo “Serginho”
,

contra a decisão oriunda da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, artigo 148 e artigo 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 15 de abril de 2019, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, mediante violência, arrastaram a vítima Luiz Paulo Gabriel Nascimento em direção a um manguezal e o executaram, ocultando o cadáver que ser foi encontrado até a presente data.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis,
restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, requereu a defesa a impronúncia dos réus e, subsidiariamente, o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo plenário do júri.

Nos relatos das testemunhas ouvidas tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogados em juízo, os réus negaram a prática delitiva.

O réu
SEBASTIÃO
relatou que no dia do crime viu a vítima acompanhada de duas pessoas desconhecidas entrando no quintal de Dona Helena, sendo que todos caminhavam tranquilamente e Daniele, companheira do ofendido, visualizou tal cena. Disse, ainda, que tem conhecimento do fato de que a vítima teria estuprado a filha de Daniele, menor de idade.

O apelante
MAURO
, da mesma forma, afirmou saber sobre uma postagem nas redes sociais que indicavam que a vítima teria estuprado a menor Laysa.

Vejamos as declarações prestadas por Daniele Soares Raposo, companheira da vítima, na esfera policial:

“
[...] que por volta das 19h 30min, quando estava no quintal fazendo comida no fogão a lenha, Luiz foi surpreendido por SEBASTIÃO FREIRE e SÉRGIO FREIRE; que SEBASTIÃO e SÉRGIO seguraram LUIZ pelos braços e o sequestraram tendo passado pelo quintal da vizinha e o levado em direção ao manguezal; que quando a declarante chegou em casa esta viu que LUIZ estava sendo levado a força; que inclusive SEBASTIÃO e SERGIO ameaçaram a declarante; [...] que ANDREIA logo imaginou que LUIZ estivesse morto; que ANDREIA então foi falar com a vizinha MARIA APARECIDA FREIRE, que vem a ser irmã de SEBASTIÃO; que MARIA APARECIDA ligou para uma pessoa que ANDREIA não sabe quem é e depois se virou para ANDREIA e disse que SEBASTIÃO teria mandado o seguinte recado ‘FALA PARA ELA NÃO FALAR COM A POLÍCIA POIS LUIZ ESTA NA MATA E CASO ELA FALE COM A POLICIA LUIZ VAI TOMAR UM TIRO NA CABEÇA E NÓS VAMOS ATRÁS DELA’ [...]”. (sic)

Ouvida novamente em juízo, Daniele confirmou os fatos narrados na fase inquisitorial, reiterando que os réus arrastaram o ofendido pelos braços em direção ao mangue, tendo
MAURO SERGIO
dito “fica quieta, você não viu nada”.

No mesmo sentido foram as declarações da Testemunha Preservada, também ouvida em juízo, sendo que presenciou o momento em que a vítima foi arrastada por
MAURO SÉRGIO
e
SEBASTIÃO.
Acerca da motivação do crime, soube dizer que o ofendido havia sido acusado do estupro da criança Laysa, que era filha de Daniele.

Na mesma ocasião, informou que à época todas as bocas de fumo estavam a procura de Luiz Paulo. Por fim, reforçou que ambos os acusados ameaçaram a todos os envolvidos na situação, inclusive o pai da criança.

O Delegado de Polícia Civil Franco Quedevez Malini, também ouvido sob o crivo do contraditório, relatou que foi procurado pela genitora e pela mãe do ofendido, as quais relataram que viram os acusados, juntamente a terceira pessoa, sequestraram a vítima e ameaçaram a elas que estavam presentes.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre os recorrentes, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E iv, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer do recurso interposto, rejeitando as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006200162250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Quanto ao pleito pelo direito de recorrer em liberdade, esclareço que tendo os réus permanecido presos cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão devem ser mantidos nessa situação após a decisão de pronúncia, ademais quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código Penal, como ocorre
in casu
.

Ressaltou o douto Magistrado a necessidade de manutenção da medida cautelar em razão da gravidade concreta do delito, bem como diante da necessidade de assegurar a instrução processual na segunda fase do procedimento do júri, ressaltando que os réus ameaçaram a genitora e a companheira da vítima, conforme declarações reiteradas das testemunhas.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. RECORRENTE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A manutenção de prisão preventiva que perdura por todo o trâmite processual não requer elaborada fundamentação em sede de sentença; se o Juízo constata que os fundamentos do decreto seguem inalterados, e sendo evidente que só os reforça a pronúncia, tem-se o quanto basta para indeferir a liberdade provisória - decisão diversa seria, inclusive, um contrassenso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 164.567/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.